Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-62.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000328-62.2016.8.11.0003
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
RECORRIDO: MICHELLE SILVEIRA FRANCO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92978469):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA – PRAZO PARA CANCELAMENTO NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE CIRURGIA DO MENOR – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CANCELADA – RESTABELECIMENTO DO PLANO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE PROVIDO EM PARTE – RECURSO DE MICHELLE SILVEIRA FRANCO DESPROVIDO. Em razão do inadimplemento cancelou o contrato unilateralmente, o que é vedado pelo artigo 13, inciso II da lei 9656/98, quando o período for inferior a sessenta dias. Assim, o ato perpetrado pela apelante ré se esbarra em ilicitude, considerando que ocorreu quando o menor já estava internado e já havia uma autorização anterior. A apelada autora sequer fora notificada quanto ao vínculo contratual ou mesmo do cancelamento do plano pela inadimplência. Quanto ao dano moral, na especificidade do caso apresentado, em que pese o descumprimento contratual não gere dano moral, tem-se que o ato extrapolou a esfera contratual, considerando que houve autorização ao procedimento e quando já estava para se realizar na internação, sobrevém a negativa por parte da apelante ré, o que atingiu a esfera da dignidade do consumidor, com a sensação de humilhação, constrangimento que desencadeia o dever de indenizar. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dano moral reduzido. Honorários advocatícios mantidos, em observância ao artigo 85, § 2o do CPC.
(TJ-MT 10003286220168110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento ao recurso de Sul América Companhia de Seguro Saúde para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e negou provimento ao recurso de Michelle Silveira Franco.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, porquanto “(...) o contrato que a recorrida possuía com a recorrente, é na modalidade EMPRESARIAL e não FAMILIAR/INDIVIDUAL – ao qual o caput do artigo faz menção, portanto no caso em tela, não há a obrigatoriedade do respeito aos sessenta dias mínimos para que ocorra e exclusão automática tendo em vista o inadimplemento. (...)”.
Recurso tempestivo (id 97925458) e preparado (id 97943990).
Contrarrazões apresentadas (id 98733454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de recurso especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta aos artigos 757 e 760 do Código Civil está amparada na assertiva de que o contrato firmado pela parte recorrida não é da modalidade familiar/individual, mas empresarial, de forma que não inexiste a obrigatoriedade de respeitar o prazo de sessenta dias para que se proceda à rescisão unilateral por inadimplemento.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça